Tribunal: TJMT
Processo: 1010479-18.2022.8.11.0055
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010479-18.2022.8.11.0055
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 1a VARA CIVEL DA COMARCA DE TANGARA DA SERRA (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT (SUSCITADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (SUSCITADO), DOMINGOS SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 432.244.071-15 (TERCEIRO INTERESSADO), SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS - CNPJ: 33.041.062/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO QUE TRAMITA NA 5a VARA CÍVEL. CAUSA DE PEDIR DISTINTAS. OBJETOS DISTINTOS. CONFLITO PROCEDENTE.

Quando as ações possuem causa de pedir distintas, não caracteriza a conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N. 1010479-18.2022.8.11.0055

SUSCITANTE: JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

SUSCITADO:

JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA

TERCEIROS INTERESSADOS: SUL AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS

DOMINGOS SOARES DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – CUSTOS LEGIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA,

na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1010479-18.2022.8.0055), distribuída inicialmente para o
JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA,
ora suscitado.

O suscitante alega que a matéria discutida nos autos versa sobre a responsabilidade contratual da seguradora em reembolsar as despesas decorrentes do sinistro automobilístico, ou seja, a causa de pedir remota é o suposto descumprimento do contrato pela seguradora.

Por outro lado, o que se discute nos autos 1001698-41.2021.8.11.0055 é o dever de Valter Gonçalves reparar os danos provocados por suposto ato ilícito por ele praticado em face de Manrique Alves Pessoa, ou seja, a causa de pedir remota é o suposto ato ilícito praticado por Valter Gonçalves.

Assevera que não há identidade entre a causa de pedir remota ou entre o pedido mediato das demandas.

Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos dos arts. 66, II, e parágrafo único, 953, I, do CPC, e determina a remessa dos autos a esta Corte.

Foi designado o Juízo suscitante da 1a Vara Cível da
Comarca de Tangará da Serra
para conhecer

temporariamente das matérias urgentes

surgidas na demanda.

Informações prestadas pelo Juízo suscitado.

O parecer do Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, Procurador de Justiça, é pela procedência do conflito, para declarar a competência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra. (id. 174422695)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Como mencionado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA,

na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral (autos n. 1010479-18.2022.8.0055), distribuída inicialmente para o
JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA,
ora suscitado.

O suscitante alega que a matéria discutida nos autos versa sobre a responsabilidade contratual da seguradora em reembolsar as despesas decorrentes do sinistro automobilístico, ou seja, a causa de pedir remota é o suposto descumprimento do contrato pela seguradora.

Por outro lado, o que se discute nos autos 1001698-41.2021.8.11.0055 é o dever de Valter Gonçalves reparar os danos provocados por suposto ato ilícito por ele praticado em face de Manrique Alves Pessoa, ou seja, a causa de pedir remota é o suposto ato ilícito praticado por Valter Gonçalves.

Assevera que não há identidade entre a causa de pedir remota ou entre o pedido mediato das demandas.

Denota-se dos autos que a hipótese não se enquadra em nenhum dos permissivos do art. 55 do CPC, eis que não há identidade entre as causas de pedir.

Observa-se que, no processo em trâmite perante do Juízo suscitante (autos n. 1001698-41.2021.8.11.0055), o autor Manrique Alves Pessoa, vítima do acidente de trânsito ocorrido em 28/04/2020, busca o recebimento de indenização a título de dano moral, material e estético, pelo Sr. Valter Gonçalves, que conduzia o veículo no momento do ocorrido.

Por outro lado, nos autos n. 1010479-18.2022.8.11.0055, o Sr. Domingos Soares de Oliveira, proprietário do veículo, pugna pela condenação da seguradora para que proceda o pagamento do seguro do veículo Toyota Hilux CD4X4 STD, placa PPG5987 – 2015/2015, no valor de R$ 61.000,00 (sessenta e um mil reais), bem como indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Portanto, não existe identidade entre a causa de pedir, não tendo que se falar na existência de conexão entre os efeitos.

Nesse sentido:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DÉBITO E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE CONEXÃO COM A AÇÃO QUE TRAMITA NA 4a VARA CÍVEL. IDENTIDADE DE PARTES. IRRELEVÂNCIA. OBJETOS DISTINTOS. PROCEDÊNCIA.

Quando as Ações possuem causa de pedir distintas, a mera coincidência das partes não se mostra suficiente para a caracterização da conexão defendida, não justificando, portanto, a reunião dos processos.”
(N.U 1006988-71.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC REPETIÇÃO DE INDÉBITO CC DANOS MORAIS. CONEXÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTRATOS DISTINTOS. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. 1. Apenas "a existência do liame subjetivo e material no pedido e causa de pedir, bem como a possibilidade da prolação de decisões dissonantes ou contraditórias, determina a reunião de processos, nos termos do art. 55 do CPC/2015 (...). CC 152.536/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 29/11/2017)". 2. Inexiste conexão entre ações declaratórias de inexistência de débito c/c indenização fundadas em contrato diverso, diante da ausência de identidade da causa de pedir. 3. Conflito procedente”
(N.U 1001675-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 05/05/2022, Publicado no DJE 09/05/2022).

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CONTRATOS DISTINTOS – DESNECESSIDADE DE JULGAMENTO EM CONJUNTO – AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE, DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES E CONVENIÊNCIA – NÃO INCIDÊNCIA DO § 3o DO ARTIGO 55 DO CPC – CONEXÃO NÃO CONFIGURADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.

Conquanto exista similitude arguida pela parte requerente se refere apenas a parte requerida e aos contratos com cláusulas idênticas, sendo que a causa de pedir remota trata de contratos distintos, pois se referem a aquisição de unidades imobiliárias específicas, de modo que não há se falar em conexão, tampouco de prolação de decisões conflitantes.”
(N.U 1019563-14.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 02/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

Ante o exposto, julgo procedente o conflito negativo de competência, para declarar
a competência do Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra para apreciar os autos n.
1010479-18.2022.8.0055.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023